Tribunal: TRF3
Processo: 0003549-46.2016.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
EMENTAR

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO AUGUSTO ROCHA COELHO - CE13849

APELADO: UNIODONTO DE LENCOIS PTA. - COOPERATIVA ODONTOLOGICA

Advogado do(a) APELADO: JEFFERSON LEME DE OLIVEIRA - SP149141

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003549-46.2016.4.03.6108

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO AUGUSTO ROCHA COELHO - CE13849

APELADO: UNIODONTO DE LENCOIS PTA. - COOPERATIVA ODONTOLOGICA

Advogado do(a) APELADO: JEFFERSON LEME DE OLIVEIRA - SP149141

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIODONTO DE LENÇOIS PAULISTA – COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, em face do v.

Inteiro teor:
207/366)

0003549-46.2016.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

- Vício algum se verifica na espécie.

- A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003549-46.2016.4.03.6108

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO AUGUSTO ROCHA COELHO - CE13849

APELADO: UNIODONTO DE LENCOIS PTA. - COOPERATIVA ODONTOLOGICA

Advogado do(a) APELADO: JEFFERSON LEME DE OLIVEIRA - SP149141

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003549-46.2016.4.03.6108

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO AUGUSTO ROCHA COELHO - CE13849

APELADO: UNIODONTO DE LENCOIS PTA. - COOPERATIVA ODONTOLOGICA

Advogado do(a) APELADO: JEFFERSON LEME DE OLIVEIRA - SP149141

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIODONTO DE LENÇOIS PAULISTA – COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação, a fim de dar prosseguimento ao feito executivo.

Em suas razões, alega, em síntese, que há omissão no v. acórdão quanto à ausência de comprovação de que a liquidação extrajudicial está eivada de vícios ou de que os representantes praticaram ato ilícito ou fraudulento, bem como omissão quanto à ausência de instauração de processo administrativo e de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Com resposta aos embargos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003549-46.2016.4.03.6108

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO AUGUSTO ROCHA COELHO - CE13849

APELADO: UNIODONTO DE LENCOIS PTA. - COOPERATIVA ODONTOLOGICA

Advogado do(a) APELADO: JEFFERSON LEME DE OLIVEIRA - SP149141

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

Vício algum se verifica na espécie.

O v. acórdão embargado acertadamente destacou entendimento do E. STJ firmado no julgamento REsp no 1.371.128/RS repetitivo, no sentido de que em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.

Fixou que, na espécie, constou da ficha cadastral JUCESP (fls. 23/24) a anotação de realização de assembleia geral extraordinária para liquidação da cooperativa e, posteriormente, que foi extinta, bem como aprovadas as contas do liquidante.

Contudo, tendo em vista os débitos apontados nas certidões de dívida ativa, referentes à taxa de saúde suplementar (fls. 04/05), teve-se por violados os ritos e formalidades previstos nos artigos 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002, uma vez que não consta averbação de que tenha havido a necessária liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência, que é a segunda fase necessária para que se possa considerar regular a extinção da pessoa jurídica.

Por último, salientou o acórdão embargado que não restou comprovado que os liquidantes tenham cumprido o disposto no artigo 8o, § 3o, da Lei no 9.656/98, que estabelece que as operadoras de saúde precisam requerer à ANS autorização para encerrar as atividades. Assim, também por esta ótica, não se pôde considerar como regular a extinção averbada na JUCESP.

A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

- Vício algum se verifica na espécie.

- A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

- Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.